Tribunal: TJES
Processo: 0015969-24.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015969-24.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON PIRES PRATES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO, INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada por concessionária de energia elétrica, determinando a reintegração da autora na posse de imóvel situado em faixa de servidão administrativa entre torres de linha de transmissão. A sentença fundamentou-se em prova pericial que atestou a edificação parcial do imóvel dentro da área de servidão, considerada incompatível com a segurança e a operação da linha, além de reconhecer o esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC. O apelante, por sua vez, sustentou o exercício de posse mansa e pacífica há mais de 28 anos, defendeu a ausência de demarcação da área e alegou direito à indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ocupação da faixa de servidão administrativa por particular configura posse ou mera detenção; (ii) definir se é possível a aquisição da área por usucapião; (iii) determinar se há direito à indenização por benfeitorias ou à retenção do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de área de servidão administrativa destinada à instalação de linha de transmissão de energia elétrica constitui mera detenção precária e insuscetível de proteção possessória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 619 do STJ.

A área ocupada é classificada como bem público afetado à prestação de serviço essencial, cuja posse é exercida pela concessionária em razão de servidão administrativa regularmente instituída, o que afasta a possibilidade de aquisição por usucapião, nos termos da jurisprudência dominante.

A edificação do imóvel em faixa de servidão foi realizada de forma irregular e com pleno conhecimento do ocupante sobre as restrições legais impostas, o que exclui a boa-fé e, por consequência, inviabiliza qualquer pretensão de retenção ou indenização por benfeitorias, nos moldes da jurisprudência consolidada e da prova pericial constante nos autos.

A ausência de oposição anterior da concessionária, o fornecimento de energia elétrica ao imóvel e eventual omissão do poder público não convalidam a ocupação irregular, nem geram direito à permanência na área, especialmente diante do risco à segurança coletiva causado pela edificação sob cabos de alta tensão.

A sentença está devidamente fundamentada e respaldada nas provas dos autos, em especial na conclusão pericial que evidenciou o risco decorrente da ocupação da área e a necessidade de sua desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de faixa de servidão administrativa por particular configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória.

Não é possível a aquisição de bem afetado por servidão administrativa por meio de usucapião.

É incabível a indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em área pública ocupada irregularmente, mesmo sob alegação de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; STJ, Súmula nº 619; Decreto nº 71.946/1973; Lei nº 9.427/1996, art. 18; Lei nº 8.987/1995, art. 35, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 619, Corte Especial, julgado em 24.10.2018, DJe 30.10.2018.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.596896-9/002, Rel. Des. Versiani Penna, j. 04.04.2024.
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.222452-7/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 08.02.2024.
TJSP, Apelação Cível nº 1005643-94.2023.8.26.0363, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 23.09.2024.
TJSP, Apelação Cível nº 1000465-45.2021.8.26.0296, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 20.09.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0007791-86.2014.8.08.0048, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 06.05.2025.
TJES, Apelação Cível nº 0028595-65.2005.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015969-24.2014.8.08.0048

APELANTE: AMILTON PIRES PRATES

APELADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por Amilton Pires Prates em face de Sentença (fls. 494-499, integrada na Decisão de fls. 523-524) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente o pedido para reintegrar a Autora:

“(...) na posse do imóvel área da linha de transmissão LD 138KVPITANGA/PRAIA, entre as torres de energia 00024 e 00025, em razão da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.” (Fl. 498v).

Como fundamento da citada conclusão, a Magistrada, além de outros argumentos, levou em consideração o laudo pericial produzido nos autos, como se vê no seguinte trecho do
decisum
:

“Laudo pericial produzido constatou que:

Laudo Pericial juntado às fls. 248-314: [...] Conclusão da Perícia: Fica concluído por esta perícia que o imóvel localizado na Rua Presidente Jânio Quadros, s/n, Bairro Jardim Carapina, Serra – ES está parcialmente construído dentro da faixa de servidão do requerente (vide planta topográfica em anexo) e foi avaliado em R$ 100.300,00 (cem mil e trezentos reais) [...].

Indagado ainda ao Senhor Perito se é possível a permanência do imóvel no requerido no local, o mesmo respondeu que não há possibilidade da permanência da construção na faixa de servidão da linha de transmissão – fl. 254 – pergunta 06.

Sobre as características da linha de transmissão e análise do risco, o senhor perito afirmou que de acordo com as normas brasileiras sobre linhas de transmissão de energia elétrica a área de servidão deve ser preservada e a largura desta varia de acordo com a tensão transmitida, ou seja, quanto maior a tensão, maior a largura da faixa de servidão e ocupação restrita (fl. 260).

Explicou ainda que não é admitido na faixa de linha de transmissão nenhuma benfeitoria, vegetação ou atividades que coloquem em risco a operação da linha ou que proporcione a permanência de aglomerações constantes ou eventual de pessoas no local, como atividades de risco de explosão, instalações ou construções de residências ou empresas de modo geral (fl. 261).

Pelas provas produzidas em Juízo, entendo que houve comprovação da prática do esbulho possessório por parte do requerido, quando da construção parcial na área de servidão, com a preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Não deve prosperar o argumento do requerido de que houve a aquisição do imóvel por usucapião, pois trata-se de área de servidão administrativa, com a impossibilidade de aquisição da propriedade por essa modalidade.

De igual forma, não é devido a retenção da benfeitoria da área construída, porque no momento da aquisição do terreno e construção, o requerido tinha pleno conhecimento da servidão administrativa, seja porque a mesma já existia quando da aquisição pelo requerido, conforme depoimento prestado pela testemunha de fl. 153, bem como em razão da existência das torres de transmissão.” (Fls. 497-497v).

Inconformado com os termos da Sentença, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 12351925), no qual aduz que o citado
decisum
deve ser reformado porque já exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de 28 anos, haja vista a aquisição do imóvel por meio de contrato de compra e venda.

Sustenta, ainda, que a ora Apelada jamais se opôs à sua permanência no local e inclusive forneceu energia elétrica à sua residência, convalidando a ocupação, bem assim que a Magistrada desconsiderou as provas pericial e testemunhal que indicam a ausência de demarcação da área de servidão.

Alega, por fim, que houve omissão da concessionária (Apelada) e da municipalidade quanto à fiscalização e sinalização da área e, ainda que, caso mantida a Sentença, deveria ser indenizado pelas benfeitorias realizadas de boa-fé no imóvel.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais a pretensão recursal do Apelante,
data maxima venia
, não há de prosperar; o recurso, pois, não merece acolhimento.

Em início de fundamentação, necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o seguinte entendimento quando da edição do enunciado da Súmula n.º 619:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (SÚMULA 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

A citada Súmula, aliás, se aplica às linhas de transmissão de energia elétrica, dado seu nítido caráter de bem público, como exemplificam os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EDIFICAÇÃO IMPLEMENTADA EM FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO - DIREITO À MORADIA - MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA - RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS - NÃO CABIMENTO. - Constatada nos autos a posse do imóvel pela concessionária autora (servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica) e a turbação praticada pelo réu (edificação irregular na faixa de segurança da linha de transmissão), com notórios prejuízos à sua vida e incolumidade física, assim como à população local, ante o risco de comprometimento da prestação de serviço público, deve ser chancelada a proteção possessória em favor da concessionária, com a procedência dos pedidos de reintegração de posse e de demolição da edificação (artigo 560 do CPC), devendo o réu, por sua vez, buscar, nas vias adequadas, o reconhecimento do seu direito constitucional à moradia, à luz das normas de regência. -
Por se tratar de ocupação irregular de área pública, reputa-se desconstituída a boa-fé do ocupante e incide a vedação ao direito à retenção e indenização de benfeitorias (Súmula n. 619/STJ)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.596896-9/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA AFETADA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO LIMINAR. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. DISCUSSÃO SOBRE A DATA DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 619 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA INAUDITA ALTERA PARS. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão de liminar na ação de reintegração de posse regida pelo procedimento especial disciplinado no art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil depende da comprovação do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) posse; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) propositura da demanda a menos de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial; e (iv) perda da posse. 2. Constituída a servidão administrativa em favor do serviço público de transmissão de energia elétrica, a posse do bem se torna pública, em razão da afetação à prestação do serviço, o que, inclusive, impõe sua reversão ao Poder Público na hipótese de extinção da concessão (art. 18, da Lei nº 9.427/96; art. 35, §1º, da Lei nº 8.987/95). 3.
A comprovação de que a construção localiza-se dentro da faixa de segurança de linha de transmissão, em área cuja posse é exercida pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, é suficiente para ensejar a concessão da liminar de reintegração de posse inaudita altera parte, sendo irrelevante a averiguação sobre a data do esbulho para sua qualificação como nova ou velha, tampouco, por conseguinte, para a verificação do rito processual adequado (ação de força nova ou velha), pois a ocupação indevida de bem público por particulares não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, insuscetível de tutela, o que afasta, até mesmo, direito à retenção e eventual indenização por benfeitorias (Súmula nº 619 do STJ)
. 4. Em sede de cognição sumária em ação possessória, não pode ser acolhido o pleito de demolição, tendo em vista a irreversibilidade da medida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.222452-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 16/02/2024). (Sem grifo no original).

Apelação Cível. Reintegração de posse. Servidão administrativa de passagem. Torres de transmissão de energia elétrica. Ocupação irregular de imóvel. Sentença de procedência que determinou a reintegração da autora na posse do imóvel. Insurgência dos requeridos. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de dilação probatória, vez que não há dúvida quanto à delimitação da área litigiosa. Interesse processual da CTEEP configurado. Área de risco iminente à integridade física dos ocupantes do imóvel, por se tratar de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.
Irrelevante a alegação de que a construção erigida já existia quando adquirido o imóvel, uma vez que ao tempo da edificação a área já se encontrava sob o domínio público. Constatada a ocupação indevida de bem público, inarredável a procedência do pedido de reintegração de posse
. Manutenção da ordem de demolição das edificações irregulares. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005643-94.2023.8.26.0363; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024). (Sem grifo no original).

Usucapião. A área usucapienda encontra-se em faixa "non aedificandi", incontroverso que a Ré CTEEP, como concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, é detentora de linha de transmissão que sobrepassa o imóvel em discussão.
Áreas de servidão de passagem de cabos da linha de transmissão foram declaradas de utilidade pública, em 1991. Aplicação da Súmula 619 do STJ
. Sentença de improcedência mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000465-45.2021.8.26.0296; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024). (Sem grifo no original).

A aplicação da Súmula n.º 619 do STJ ao caso dos autos, já afasta a alegação do Apelante de que teria direito a indenização por benfeitorias ou, ainda, de que teria havido exercício de posse por mais de 28 anos em decorrência do contrato de compra e venda.

Aliás, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, a Sentença encontra-se alinhada às provas dos autos, isto é, no sentido de que o Apelante tinha conhecimento de que o imóvel estava situado em linha de transmissão de energia elétrica, o que foi reforçado pelo perito, que respondeu afirmativamente à seguinte indagação:

“(...) Se há sinalização/demarcação de faixa de segurança na linha de distribuição de energia elétrica (...).” (Fl. 432).

Além da conclusão contida na Sentença estar de acordo com as provas dos autos, também está em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos análogos ao dos autos, como se vê nos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE DO INVASOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, condicionando seu cumprimento ao pagamento de indenização ao réu pelas benfeitorias realizadas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel localizado em área de servidão administrativa; e (ii) estabelecer quem deve arcar com a demolição das construções irregulares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A servidão administrativa impõe restrições ao uso de determinado bem alheio em favor do interesse público, sendo inviável a aquisição de posse e, consequentemente, o direito à indenização por benfeitorias
. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, não ensejando indenização por acessões ou benfeitorias (Súmula nº 619 do STJ). 5.
A despeito da existência de contrato de compra e venda do loteamento, o imóvel em questão já estava afetado pela servidão administrativa antes da ocupação do recorrido, sendo incabível a discussão sobre direitos possessórios, visto que era defeso aos contratantes a disposição sobre os direitos inerentes à propriedade do bem
. 6. A obrigação de demolir as construções irregulares deve recair sobre o próprio ocupante, pois foi ele quem edificou em local indevido, sendo concedido o prazo de 90 dias para a remoção das obras. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0007791-86.2014.8.08.0048, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 06.05.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a retirada do requerido e de materiais de área localizada em faixa de servidão administrativa, com demolição de construções irregulares e autorização para que a autora execute tal medida às expensas do requerido. A sentença condenou ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto; (ii) analisar a regularidade da construção erigida em faixa de servidão administrativa; (iii) determinar se há direito à indenização por benfeitorias ou à manutenção da posse pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo ao recurso de apelação não se concede, conforme art. 1.012, §4º, do CPC, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e de relevância da fundamentação apta a justificar a medida. A prova técnica demonstra a irregularidade da edificação em faixa de servidão administrativa. 4.
A servidão administrativa, instituída por Decreto nº 71.946/1973, é aparente e pública, dispensando averbação no registro imobiliário. A presença de torres e linhas de transmissão torna evidente a restrição de uso da área, o que afasta a alegação de boa-fé do possuidor. 5. A construção em área de servidão administrativa impõe risco à segurança pública, uma vez que se localiza diretamente sob cabos de alta tensão, circunstância corroborada por prova pericial e depoimento testemunhal. 6. O direito à moradia não se sobrepõe às restrições legais de uso impostas em área de servidão administrativa, que visa proteger a segurança coletiva
. 7. Não há direito à indenização por benfeitorias, uma vez que a construção foi realizada de forma irregular e em desconformidade com a legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0028595-65.2005.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Terceira Câmara Cível em 13.03.2025). (Sem grifo no original).

Conforme consta no trecho da Sentença antes citado e na jurisprudência também mencionada neste voto, a pretensão do Apelante esbarra até mesmo em questões de segurança, haja vista a passagem de linhas de transmissão de alta tensão, de modo que as demais alegações deduzidas nas razões recursais (uso de energia elétrica, moradia, etc.) não são capazes de infirmar os termos da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.